Tribunal: STF
Processo: RE 81074
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-05-14
Data de publicação: 1975-05-14

Ementa:
ICM. NÃO IMPORTANDO ISENÇÃO DO IMPORTO DE IMPORTAÇÃO A ATRIBUIÇÃO, A
DETERMINADA MERCADORIA, NA TARIFA ADUANEIRA, DA ALIQUOTA 'ZERO',
DELA NÃO RESULTA ISENÇÃO DO TRIBUTO ESTADUAL. REEXAME DA QUESTÃO
PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.